Tribunal: TJSP
Processo: 2103471-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum – Indeferimento da concessão de assistência judiciária gratuita – Pretensão à reforma da decisão – Confirmação, em preliminar, da denegação da gratuidade – Determinação de recolhimento das custas - Inércia do Agravante – Deserção - Recurso não conhecido.